Tribunal: TJDFT
Processo: 0737211-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA DA DROGA. CRACK. EXASPERAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. CRITERIO PARA O AUMENTO DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CONDUTA PRIVILEGIADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. USO DE AÇÕES EM CURSO PARA AGRAVAR A PENA. VEDAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 04 questões em análise: (i) se as provas nos autos são suficientes para respaldar a sentença condenatória; (ii) se a natureza da droga autoriza a exasperação da pena-base; (iii) se a ré faz jus a critério de cálculo da pena mais benéfico; (iv) se os elementos probatórios permitem a aplicação da fração máxima relacionada a conduta privilegiada do tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição da acusada.
4. Os testemunhos dos policiais civis esclareceram satisfatoriamente a dinâmica do evento que ocasionou na prisão do recorrente. 4.1. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
5. Diante da nocividade a saúde pública e da potencialidade lesiva de sua difusão, mostra-se possível a exasperação da pena-base, na forma do art. 42 da Lei de Drogas. Precedentes.
6. a jurisprudência é pacífica no sentido de que "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. 6.1. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 803.187/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 2/6/2023)
7. Em relação a incidência da hipótese de “tráfico privilegiado”, o juiz deve considerar a sua aplicação quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006). 7.1. Da leitura da citada causa de diminuição de pena, percebe-se que o legislador busca oportunizar uma nova chance àqueles que, por alguma intercorrência da vida, envolveram-se com a traficância, mas não estejam envolvidos – ou condenados – por outros crimes e não façam parte de organizações criminosas (cf. Acórdão 1798120, 07132022820238070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 20/12/2023). 7.2. Na situação posta, deve ser aplicada a fração mais benéfica a recorrente, pois é vedada a utilização de ações penais em curso na formulação da dosimetria da pena (REsp 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 18/8/2022 – Tema 1139), inexistindo evidências seguras de que ela tenha dedicação atividade criminosa, devendo a dúvida ser interpretada a seu favor.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.